Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO.
1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a instrução criminal, desde que presentes os requisitos do CPP, art. 312, e ao menos uma das hipóteses do art. 313.
2. O paciente foi flagrado pelo sistema de monitoramento eletrônico em região inserida na zona de exclusão estabelecida nas medidas protetivas, contudo, não há elementos que demonstrem qualquer indício de perigo concreto à vítima, a qual declarou, em duas oportunidades e em datas recentes, que ele vem cumprindo regularmente as restrições impostas.
3. A ausência de indícios de risco atual e concreto à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, podem servir para a concessão da liberdade provisória do paciente, mediante a imposição de cautelas e sem prejuízo da prorrogação das medidas protetivas já deferidas.
4. Ordem de habeas corpus concedida. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas.